Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALSA IDENTIDADE. LESÃO CORPORAL CULPOSA PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO.
1. Mantida a condenação do réu pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307 do CP); de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor (art. 303 do CTB), com causa de aumento da pena pelo fato de o réu não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 302, § 1o, I, do CTB), e de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do CTB), tendo em vista que amplamente comprovadas as condutas ilícitas mediante prova oral (depoimentos) e pericial (etilômetro e exame de corpo de delito) produzidas nos autos.
2. As penas impostas ao réu seguiram os parâmetros mínimos cominados aos respectivos tipos e não merecem qualquer reparo.
3. Recurso desprovido.